Tribunal: STF
Processo: ARE 1414707
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário, ante natureza reflexa da alegada violação constitucional e a incidência da Súmula 279/STF (documento eletrônico 2.202). 



    O agravo interposto por M.M.M (documento eletrônico 2.223) não merece acolhida, dado que o recorrente deixou de atacar o fundamento da decisão agravada, o que atrai a incidência da Súmula 287/STF.



    Com efeito, incumbe ao agravante o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de negativa de seguimento ao recurso. Inescusável, portanto, a deficiência na elaboração da peça recursal. Com esse entendimento, menciono julgados de ambas as Turmas desta Corte, cujas ementas transcrevo a seguir:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Razões do agravo que não atacam todos os fundamentos da decisão agravada. Inadmissibilidade. Súmula nº 287 desta Corte.



    1. Inviável o recurso que não ataca os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula nº 287 desta Corte.



    2. Agravo regimental não provido” (ARE 639.283-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma - grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL.



    1. Ausência de impugnação dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário. Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal.



    2. Ausência da preliminar formal de repercussão geral: inviabilidade da análise do recurso extraordinário.



    3. Não ocorrência da prescrição. Novo marco interruptivo decorrente de acórdão de segunda instância que majora a pena, com repercussão no cálculo prescricional. Precedentes.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE 760.280-AgR/PE, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma – grifei).



    No mesmo sentido, cito os seguintes precedentes: ARE 887.116-AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber; ARE 897.307-AgR/PE, Rel. Min. Edson Fachin; ARE 911.256-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux; e ARE 752.372-AgR/MG, de minha relatoria.



    Consta dos autos, também, a interposição de agravo por J.L.T. (documento eletrônico 2.229) contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao seu recurso extraordinário, ante natureza reflexa da alegada violação constitucional e a incidência da Súmula 279/STF (documento eletrônico 2.206). 



    O ARE interposto por J.L.T. está prejudicado. Conforme a sentença proferida pela 3ª Vara Federal de Maringá (págs. 2-4 do documento eletrônico 2.303), o agravante faleceu, o que impôs a extinção de sua punibilidade e, de consequência, determina a perda de objeto deste recurso.



    Isso posto, nego seguimento ao recurso interposto por M.M.M. e julgo prejudicado o agravo interposto por J.L.T., ante a perda superveniente de seu objeto (art. 21, § 1° e inciso IX, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator